Tribunal: STF
Processo: AI 779676
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
   PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF.
1. Caso 
   em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de 
   origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à 
   espécie. Providência vedada neste momento processual. Aplicação da 
   Súmula 636/STF.
2. Agravo regimental desprovido.